Tribunal: TJES
Processo: 0017305-92.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017305-92.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ELIANA DOS SANTOS GRACIANO GREGORIO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ e do TJES, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.208.770/SP, AgInt no AREsp n. 2.095.043/GO e Apelação Cível 048170208275.

2. Apesar da constituição em mora, a instituição financeira não comprovou a notificação pessoal dos apelados acerca da realização do leilão extrajudicial, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do procedimento extrajudicial e condenou o apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0017305-92.2016.8.08.0048

Apelante:

Banco do Brasil S/A

Apelados:
Edmar Gregório e Eliana dos Santos Graciano Gregório

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença de fls. 147/149, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada por Edmar Batista Gregório e Eliana dos Santos Graciano, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do procedimento extrajudicial e determinar a suspensão do leilão ou, se já realizado, a suspensão de seus efeitos.

Nas razões de fls. 153/156, o apelante alega em síntese que (a) os apelados requereram a sustação do leilão do imóvel adquirido mediante alienação fiduciária; (b) em virtude da inadimplência, tentou contato telefônico para renegociação dos valores devidos, mas não obteve sucesso; (c) a sentença causa grandes prejuízos à instituição financeira; (d) a mora foi devidamente constituída, não tendo sido purgada no prazo legal; (e) inexiste obrigatoriedade de notificação pessoal acerca do leilão, ante a consolidação da propriedade; (f) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos; (g) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o § 1º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, a constituição em mora dos devedores fiduciantes deve ser feita pessoalmente.

Sobre o tema, o STJ decidiu que a intimação
“pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97”
, ao passo que
“A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor”
(REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

Além disso,
“Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 'É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida'”
, motivo pelo qual
“O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário”
(AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021).

No caso concreto, os próprios apelados anexaram à inicial cópia da notificação extrajudicial às fls. 72/73, comprovando que foram devidamente constituídos em mora.

Assim, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, a propriedade foi consolidada em favor do banco apelante, que ficou autorizado a promover o leilão público para alienação do imóvel.

Inexiste, entretanto, comprovação da notificação pessoal acerca da realização do leilão, a qual é imprescindível nos termos do
§ 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97.

É a jurisprudência do STJ e desta Corte:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.” (AgInt no AREsp n. 2.208.770/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

“Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei n.º 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial.” (AgInt no AREsp n. 2.095.043/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

“Antes da inclusão do §2º-A no artigo 27 da Lei nº 9.514/97 (acrescido pela Lei nº 13.465/2017), a jurisprudência já entendia pela necessidade de notificação do devedor também para as hastas, diante da possibilidade de purgação do débito até a assinatura do auto de arrematação, por aplicação do Decreto Lei nº 70/1966. Precedente do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170208275, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021)

Não verifico, portanto, motivo para reformar a sentença que declarou a nulidade do procedimento extrajudicial e sustou seus efeitos caso ocorrido, devendo ser mantida inclusive no que concerne à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais imposta ao apelante.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.